Tribunal: TJMT
Processo: 0002024-27.2015.8.11.0023
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002024-27.2015.8.11.0023
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER -

OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA.

1.
A Constituição Federal
reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido
lato
, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, situação evidenciada no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município de Peixoto de Azevedo
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Município de Peixoto de Azevedo
,
a obrigação de fazer, consistente na realização de reformas e melhorias na Escola Municipal do Assentamento Vida Nova I, de forma a garantir educação de qualidade, saúde e dignidade aos alunos, professores e demais serventuários e cidadãos que usufruem da unidade educacional, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, inc. 1, do CPC.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do
art.496, I, do CPC
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 30371501, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do
Município de Peixoto de Azevedo
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Município de Peixoto de Azevedo
,
a obrigação de fazer, consistente na realização de reformas e melhorias na Escola Municipal do Assentamento Vida Nova I, de forma a garantir educação de qualidade, saúde e dignidade aos alunos, professores e demais serventuários e cidadãos que usufruem da unidade educacional, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, inc. 1, do CPC.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que a ação originária (ação civil pública), de iniciativa do Ministério Público, foi proposta após a instauração do Inquérito Civil nº 001166-043/2014, visando apurar as condições estruturais da Escola Municipal do Assentamento Vida Nova I, localizada na zona rural de Peixoto de Azevedo.

Narra a inicial que,
a sede da unidade escolar possui estrutura caótica de madeira toda danificada, cercada de mato e entulhos, sem qualquer forma de vedação das janelas e sequer há ventiladores em número suficiente para a devida aeração do local.

Destaca, também, que, não há local adequado para a estocagem da merenda escolar que permanece armazenada sobre uma mesa rustica e o preparo da merenda escolar é realizado em uma cozinha improvisada, com total falta de cuidado no preparo e armazenamento dos alimentos.

Consignou, ainda, que, a fiação elétrica precisa de revisão, pois apresenta pontos de exposição que oferecem riscos aos discentes e na área externa há a presença de entulho que oferece risco aos frequentadores da unidade escolar.

Asseverou que, no local, não ha muro, quadra de esportes, telhado se encontra danificado, os banheiros são precários e até mesmo as cadeiras e mesas que guarnecem a escola são antigas e danificadas.

Por fim, ressaltou que, a Escola do Assentamento Vida Nova I não respeita as normas de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais e que são constantes os problemas decorrentes da ausência do transporte escolar, o que ocasiona aos alunos a perda de inúmeros dias letivos.

O Município de Peixoto de Azevedo, apesar de devidamente citado, deixou transcorrer in albis o prazo, sem apresentar contestação, conforme certidão de ID n. 29548958.

Ato contínuo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela decretação de revelia do Requerido nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, bem como que sejam apreciados os pedidos formulados na exordial (ID n. 29548959).

Em seguida, em razão da ausência de contestação por parte do Município de Peixoto de Azevedo, o Magistrado Singular determinou a adoção das seguintes providências (ID n. 29548960):

(I) a realização de Auto de Vistoria na Escola Municipal do Assentamento Vida Nova I pelo Oficial de Justiça que, se possível, deverá munir o auto com fotografias, a fim de se averiguar a situação atual da referida unidade escolar;

(II) notificação pessoal do Prefeito de Peixoto de Azevedo para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentar projeto e o cronograma de reforma ou construção da Escola;

(III) notificação pessoal do Secretário Municipal de Educação para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente o projeto e o cronograma de reforma ou construção da Escola;

(IV) notificação pessoal do Engenheiro responsável pelas obras/construções/reforma das escolas municipais para que, no prazo de 60(sessenta) dias, apresente o laudo de Vistoria realizada na referida unidade.

Acostou-se, no ID n. 29548962, o auto de vistoria
in loco
.

Na sequência, o Prefeito Municipal de Peixoto de Azevedo juntou aos autos os documentos requeridos pelo Juízo (ID n. 29548963).

Em decisão proferida no ID n. 29550478, o Magistrado Singular decretou a revelia do Município de Peixoto de Azevedo, ressaltando, contudo, não incidir os efeitos materiais do art. 344 do CPC, razão pela qual, determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de ocorrer o julgamento antecipado da lide (artigo 355 do CPC).

O Ministério Público informou não ter provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide (ID n. 29550479).

Por sua vez, o Município de Peixoto de Azevedo pugnou pela juntada de documentos comprobatórios de que estão sendo adotadas medidas para a regularização da Escola do Assentamento Vida Nova I, abstendo-se de eventual imposição de multa, requerendo, ainda a produção de prova documental, que serão anexadas tão logo for efetivada a reforma ora iniciada (ID n. 29550486).

O Município de Peixoto de Azevedo juntou novos documentos no ID n. 29550493 à 29551963 e 29551972.

Em seguida, o Magistrado
a quo
sentenciou o feito (ID nº 29551974), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o
Município de Peixoto de Azevedo

na obrigação de fazer, consistente na realização de reformas e melhorias na Escola Municipal do Assentamento Vida Nova I, de forma a garantir educação de qualidade, saúde e dignidade aos alunos, professores e demais serventuários e cidadãos que usufruem da unidade educacional, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.487, inc. 1, do CPC.

De início, é de se evidenciar que a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “
limite e fundamento do domínio político da República
” (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.)

Em outras palavras, os poderes públicos devem, não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna.

E, dentro desse contexto, o artigo 227 da Constituição da República, por sua vez, assinala que é
dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Não bastasse isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu artigo 53, inciso I, que
a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
. [Destaquei]

Mostra-se como dever do Estado (
lato sensu
) prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Por outro lado,
a efetivação do direito à educação, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra adstrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Nesse compasso,
tem sido reconhecida, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

In casu
, extrai-se dos documentos de ID’s n. 29548497 à 29548951 a situação precária que enfrentam os alunos da Escola Municipal do Assentamento Vida Nova I, localizada na zona rural de Peixoto de Azevedo, porquanto foram encontradas irregularidades estruturais que colocam em risco a saúde e o bem-estar dos alunos, funcionários e professores que frequentam a referida unidade escolar.

Com efeito, restou devidamente demonstrada a omissão do Município de Peixoto de Azevedo em promover a estrutura adequada da supracitada Escola Municipal, especialmente, pelo Auto de Vistoria
in loco
(ID n. 29548962) e as fotografias que o instruem, que atesta a persistência das irregularidades apontadas na inicial, veja-se:

(...) Primeiramente é bom ressaltar que a Unidade Escolar se encontra instalada em uma propriedade rural e particular (...), Das instalações: a casa é construída em madeira, coberta com telha Eternit, paredes também de madeiras, com quatro salas de aula, piso de cerâmica, não possuem ar condicionados, sendo que uma das salas é em ar livre e as outras três com apenas uma janela e uma porta estreita, não possuem entrada de ar natural.

Nos períodos vespertinos as alunos sofrem com a grande temperatura do sol que bate diretamente nas paredes das salas de aula, possuem apenas um banheiro para masculino e feminino, a cozinha não é totalmente fechada, no parte da manhã quando as professores e as alunos chegam à Unidade Escolar, se deparam com fezes de morcegos no cozinha da escola, onde se preparam as merendas para as alunos, informações obtidas no local a escola se encontra infestada de morcegos as luzes do dia, a bebedor se encontrava sem o filtro.

Antiga Unidade Escolar do Município se encontra desativada, no local um barraco em madeiras, coberta com telhas Eternit, telhadas, madeiral e as paredes em decomposição, dois poços semi artesianos no local sem uso. Ao lado do barraco fora feito uma limpeza com trator, que segundo os moradores nas proximidades (...) informaram que em reunião foi falado que os moradores é quem iriam construir e as mesmos entrar com as madeiras para construir a nova Unidade Escolar do assentamento Vida Nova I (...)

Ademais, conforme bem destacado pelo Magistrado Singular,
os defeitos na estrutura das escolas afetam o aprendizado dos alunos, pois acabam sendo obstáculos a sua formação. Sem contar que problemas como matagal, defeitos na distribuição de energia elétrica e na estrutura do prédio colocam em risco a saúde e a segurança não só das crianças, mas também daqueles que trabalham diariamente no local. Fatos que não foram contestados pelo Requerido
.

Ressalto, outrossim, que,
as reformas realizadas pelo Município de Peixoto de Azevedo, somente foram implementadas após o ajuizamento da presente ação civil pública,
revelando a indevida omissão do Ente Público Municipal em providenciar voluntariamente as adequações necessárias na referida unidade escolar, a fim de viabilizar o direito fundamental à educação, que não se restringe apenas à sala de aula, mas a toda a estrutura da unidade escolar, inclusive as refeições (merenda escolar, água potável, entre outras), atividades físicas em quadra poliesportiva, que, por óbvio, também devem seguir regras rigorosas de qualidade.

Isso porque, é indiscutível que o direito à educação e à integridade física das crianças e dos adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe em seu art. 227,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma). [Destaquei]

É de se ver que, o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Infelizmente, em Mato Grosso não é diferente. Por isto, tenho dito que sempre defenderei a possibilidade desta intervenção, quando assim exigirem os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da criança e do adolescente, como no caso.

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade do Município de Peixoto de Azevedo de garantir a educação com dignidade e segurança. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020